Tribunal: STF
Processo: RE 1209429
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 12.361/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Supremo assentou a repercussão geral discutida neste extraordinário – Tema nº 1.055, em acórdão assim ementado: 
    REPÓRTER – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – TUMULTO – COBERTURA JORNALÍSTICA – ATUAÇÃO POLICIAL – DANOS – REPARAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido, em situação de tumulto, durante cobertura jornalística. 
    Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, entidade civil sem fins lucrativos, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, busca o ingresso no processo na qualidade de interessada.
    Sustenta ser capaz de contribuir para o debate, uma vez ter como princípio basilar a defesa da democracia, da liberdade de expressão e do livre exercício do jornalismo investigativo. Destaca o desenvolvimento de atividades organizadas pelo “Programa Tim Lopes”, por meio do qual acompanha casos de agressões cometidas contra comunicadores. Sublinha a atuação, como terceira, em demandas análogas submetidas à sistemática da repercussão maior. Discorre sobre o tema de fundo. Junta documentos científicos alusivos à utilização de projéteis de borracha e relatórios elaborados por organismos internacionais. 
    Vossa Excelência admitiu, em 20 de fevereiro último, a União como terceira.
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar. Está-se diante de questão de interesse da entidade requerente, alcançando as finalidades institucionais que se propõe a cumprir. O quadro mostra-se favorável ao acolhimento do pedido. 
    3. Admito a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator